Tribunal: TJBA
Processo: 0008546-65.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008546-65.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: BATUBA BEACH LTDA - ME

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO. DIFERIMENTO. PLEITO ACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIENTE BANCÁRIO. INDISPONIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR POR URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESPESA PROCESSUAL. RECOLHIMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSITIVIDADE.

I – A teor da norma inserta no artigo 18 da Lei n.º13.814/2017, as despesas, os emolumentos, a taxa de prestação de serviços na área do Poder Judiciário e a taxa de fiscalização judiciária deverão ser recolhidos previamente à prática do ato, ressalvado o diferimento lastreado em gratuidade da Justiça, por cautela em situação emergencial, ou indisponibilidade dos serviços bancários, hipóteses inocorrentes in casu.

II – As notas explicativas da referenciada Lei estadual expressam ser vedada a conclusão para sentença definitiva ou interlocutória e/ou decisão em autos sujeitos a taxas e despesas, sem a certificação do pagamento das taxas e excepciona o dever de cumprimento da obrigação às hipóteses retro mencionadas.

III – Porque o diferimento do pagamento das custas iniciais não ocorrera com fundamento em concessão da gratuidade da Justiça, por cautela em situação emergencial, ou indisponibilidade dos serviços bancários, deve ser anulada a sentença proferida sem o prévio recolhimento das custas devidas, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação
nº
0008546-65.2010.8.05.0103
, da Comarca

de Ilhéus, em que figura como
Apelante

CIELO S.A. e como
Apelado
BATUBA BEACH LTDA - ME

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURS
O

e
ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA